Tribunal: TJES
Processo: 0000908-96.2016.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000908-96.2016.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: FELIPE OSCAR DE SOUZA PEIXOTO e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – C
ONDENAÇÃO POR

TRÁFICO E
ABSOLVIÇÃO POR
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGOS 33 E 35, DA LEI 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA –
MANUTENÇÃO DA
ABSOLVIÇÃO
POR
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
PRESCRIÇÃO PELA PENA
APLICADA
–
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO -
APELO MINISTERIAL IMPROVIDO E APELO DEFENSIVO PROVIDO.

1) Mantida a absolvição pelo crime de associação para o tráfico diante da ausência de prova relativa à estabilidade e permanência. A descrição fática contida na denúncia e os depoimentos prestados pelos policiais ouvidos como testemunhas traduzem um contexto único de tráfico praticado em concurso eventual de agentes, não punível a título de associação para o tráfico. A inexistência de provas acerca de outros contextos de tráfico praticados pelos recorridos impõe a manutenção da absolvição.

2) Para condenações em penas menores que dois anos aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 109, V, do CPB, que é de quatro anos, e que, no caso em apreço, foi ultrapassado, devendo ser extinta a punibilidade pelo decurso do prazo prescricional.

3) Apesar de haver recurso ministerial, o “
P
arquet
” não recorreu quanto à condenação pelo crime considerado prescrito pela defesa, situação que demonstra que houve o trânsito em julgado da pena aplicada para a acusação e autorizando este Tribunal a extinguir a punibilidade.

4) Arbitramento de honorários para o advogado atuante como defensor dativo na fase recursal, de acordo com o art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil e artigo 22, § 1º do EOAB.

5) Apelo Ministerial improvido e apelo defensivo provido para extinguir a punibilidade do recorrente diante do transcurso do prazo prescricional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, e dar provimento ao recurso defensivo para extinguir a punibilidade do recorrente Felipe pelo transcurso do prazo prescricional, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela defesa de
FELIPE OSCAR DE SOUZA PEIXOTO
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 347/362, proferida pelo pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, que absolveu os réus
FELIPE OSCAR DE SOUZA PEIXOTO e WILLIAN DOS SANTOS LAM
pelo delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, condenando-os pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão para o primeiro, e 02 (dois) anos de reclusão para o segundo.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais às fls. 366/369, ocasião em que requer a condenação dos apelados no crime previsto no artigo 35 da Lei n° 11.343/06.

A defesa do apelante
FELIPE OSCAR DE SOUZA PEIXOTO
apresentou razões recursais às fls. 386/391, requerendo a extinção da punibilidade pela prescrição da pena “in concreto”, bem como a extinção da pena de multa pelas mesmas razões. Postula também pelo arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo atuante em segundo grau.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau no ID 6388375, ocasião em que a Douta Promotora de Justiça subscritora se manifestou pelo provimento do recurso defensivo, para extinguir a punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do CPB.

Contrarrazões apresentadas pelas defesas dos recorridos William, às 374/378, e Felipe, no ID 6300945, ambos requerendo o desprovimento do recurso ministerial.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 6654423, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa e provido o apelo ministerial.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pela defesa de
FELIPE OSCAR DE SOUZA PEIXOTO
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 347/362, proferida pelo pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alegre/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, que absolveu os réus
FELIPE OSCAR DE SOUZA PEIXOTO e WILLIAN DOS SANTOS LAM
pelo delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, condenando-os pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão para o primeiro, e 02 (dois) anos de reclusão para o segundo.

1) Apelo do Ministério Público:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou razões recursais às fls. 366/369, ocasião em que requer a condenação dos apelados no crime previsto no artigo 35 da Lei n° 11.343/06.

A denúncia apontou que os recorridos estavam associados para a venda de entorpecentes na Comarca de Alegre/ES.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo o relato factual fornecido pela sentença recorrida:

“ (...) no dia 31/03/2016, por volta das 19h00min, no distrito de Anutiba, neste município, Policiais Militares, após receberem “denúncia anônima”, no sentido de que o cidadão conhecido por “Venez” estava realizando tráfico de entorpecentes nas imediações da Igreja Católica, se dirigiram ao local e lograram êxito em prender em flagrante delito o denunciado Willian do Santos Lan com 01 (uma) bucha de maconha e a importância de R$ 10,00 (dez reais), resultante da venda de outra bucha de maconha que havia acabado de realizar.

Consta dos autos, que a delação apócrifa também continha informações de que o referido denunciado guardava o entorpecente destinado à venda, dentro de um congelador em sua residência, motivo pelo qual os policiais adentraram no local e apreenderam 08 (oito) buchas de maconha, no citado utensílio doméstico.

Consta, ainda, que a droga apreendida com o denunciado Willian havia sido adquirida, no dia anterior, em Anutiba, em hora não especificada nos autos, do denunciado Felipe Oscar de Souza Peixoto.

Foram apreendidas ainda 03 (três) buchas de maconha embaladas com as mesmas características do entorpecente encontrado com o denunciado Willian, dentro do tênis do denunciado Felipe, além da importância em dinheiro, guardada na carteira.

Restou apurado, que o denunciado Felipe é responsável pelo abastecimento de entorpecentes no Distrito de Anutiba, bem como que este compra semanalmente 100 gramas de maconha, na cidade de Ibitirama, distribuindo-as para terceiros revendê-las.

Os denunciados associaram-se para realizar a distribuição de drogas no distrito Anutiba, sendo, portanto, denunciado Felipe o maior distribuidor e o denunciado Willian um dos seus fornecedores”.

Por tais fatos os recorridos foram condenados pelo delito de tráfico de drogas, não havendo irresignação das defesas em relação a esta condenação, que foi arrimada em segura prova de autoria e materialidade.

No entanto, a Autoridade judicial de primeiro grau não se convenceu da existência de prova que pudesse indicar, além da dúvida razoável, a existência ânimo associativo entre os recorridos, com o fim de estabelecer uma relação contínua de comércio proscrito de substâncias entorpecentes.

A sentença recorrida fundamentou a absolvição dos recorridos da seguinte forma:

“No presente caso, entendo que a existência do vínculo de confiança e amizade entre os acusados, corroborada com os depoimentos prestados, não é suficiente para a configuração do crime previsto no artigo 35 da Lei nº. 11.343/06. Em verdade, para a implementação do crime de associação, necessário que não somente se identificasse os envolvidos, mas também que houvesse a discriminação de suas respectivas condutas.

Registre-se que se associar para traficar (ainda que o tráfico não se exercite) não é o mesmo que co-participar de tráfico. Para a modalidade de associação é imprescindível a inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre os sujeitos tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este fim não se realize".

Após análise detida, é possível concluir pelo acerto da sentença absolutória em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que não há, entre as provas apontadas pelas razões recursais ministeriais, apresentadas às fls. 366/369, elemento apto a suplantar a conclusão da decisão recorrida.

A acusação sustenta sua tese principalmente nos depoimentos dos Policiais Militares Rita de Kassia Peres, que foi ouvida na fase inquisitiva às fls. 07/08, e na fase judicial às fls. 212/213, e Ozias Romaneli André, que foi ouvidona fase inquisitiva às fls. 09/10, e na fase judicial às fls. 215.

Ambos os policiais ouvidos relataram que Willian havia afirmado para eles, no momento de sua prisão em flagrante, que ele estava vendendo droga que havia adquirido do recorrido Felipe, e que Willian é que atendia pelo apelido de VENEZ, alcunha que havia sido mencionada na denúncia anônima que indicou a característica da pessoa e o local onde estaria sendo realizado o tráfico.

Tal prova foi decisiva para sustentar a condenação dos recorridos pelo delito de tráfico, demonstrando assim que, de fato, o Juízo recorrido conferiu relevância ao relato dos policiais ouvidos como testemunha de acusação. No entanto, o fato relatado configura um contexto único de traficância, sendo insuficiente, por si só, para comprovar a existência de ânimo associativo estável e permanente por parte dos recorridos.

Tal situação me leva a concluir que a prova utilizada traduz a existência de mero concurso eventual de agentes, não punível a título de associação para o tráfico, diante ausência de estabilidade e permanência entre os recorridos, o que implica na impossibilidade de indicar há quanto tempo ou em quais outros contextos de tempo e lugar eles estavam praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

Ilustro o entendimento adotado com os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE -ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - CABIMENTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial deixam assente a mercancia da substância ilícita, não é possível absolver os apelantes. 2 - Em se tratando do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, certo é que para a sua configuração não basta uma união eventual, sendo necessária a demonstração de permanência e estabilidade. Se há dúvidas sobre esses requisitos, a absolvição de impõe. 3 Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030190071750, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO MINISTERIAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA TRÁFICO PRIVILEGIADO CORRETAMENTE APLICADO - APELO IMPROVIDO.
1) A acusação não se desincumbiu de seu ônus probatório no sentido de produzir prova suficiente da estabilidade e permanência, de modo que, não se atingido uma densificação probatória em nível de superar a dúvida razoável, resta inviável a absolvição, já que para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário que a associação seja estável e permanente, uma vez que a união de esforços ocasional e transitória caracteriza apenas o concurso eventual. Não punível pela Lei nº 11.343/2006. 3) O procedimento relativo a aplicação da causa de diminuição de pena previsto no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi correto diante das circunstâncias judiciais consideradas em sua maioria favoráveis, bem como da quantidade de droga apreendida não ter sido expressiva, apenas 48,3 gr (quarenta e oito gramas e três decigramas), e da ausência de antecedentes criminais, não havendo nenhuma circunstância a indicar dedicação do recorrido a atividades criminosas. 4) Apelo ministerial improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 039180001503, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU ABSOLVIDO POR ASSOCIAÇÃO. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO
.
1. Conforme assente na jurisprudência, para que haja conduta típica, necessário um vínculo subjetivo específico, representado pelo ânimo associativo de caráter duradouro e estável.2. Não há elementos que comprovem que a Recorrente agia de forma habitual intermediando a entrada de entorpecentes na unidade prisional. Ainda que se possa afirmar a existência de indícios, eles são insuficientes para a condenação, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo, tornando palpável, nesse ponto, a versão de que a Recorrente teria eventualmente praticado a atividade típica, seja para proteger seu filho, seja por interesses escusos.3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190127049, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006 PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 - REINCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO APELO PARCIALMENTE PROVIDO
1) A dosimetria foi feita de maneira escorreita e observando os parâmetros previstos nos artigos 59 e 68 do CP, bem como obedecem a previsão contida no inc. IX do art. 93 da CRFB/88. 2) A reincidência é indicativo de dedicação a atividades criminosas, situação que obsta a aplicação do tráfico privilegiado conforme disposição da própria norma contida no §4º do art. 33 da Lei de Drogas. 3) Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário que a associação seja estável e permanente, uma vez que a união de esforços ocasional e transitória caracteriza apenas o concurso eventual, não punível pela Lei nº 11.343/2006. No caso dos autos a acusação não se desincumbiu do ônus de provar a estabilidade e permanência da atividade de comércio ilícito de drogas em situações pretéritas. 4) Apelo parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180044013, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021).

No mesmo sentido a jurisprudência do Colendo STJ:

HABEAS CORPUS. ART. 35, DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA
.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. O acórdão impugnado, ao concluir pela condenação do paciente e do corréu pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, em momento algum fez referência ao vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre eles, de maneira que, constatada a mera associação eventual entre os acusados para a prática do tráfico de drogas - sem necessidade de revaloração probatória ou exame de fatos -, devem ser absolvidos do delito em questão. 3. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para absolver o paciente do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com extensão dos efeitos desse decisum para o corréu, a teor do art. 580 do CPP. (STJ - HC 270.837/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015).

Ante o exposto, por ausência de prova de estabilidade e permanência, deve ser mantida a absolvição dos recorridos pelo delito de associação para o tráfico.

2) Recurso da Defesa de FELIPE:

A defesa do apelante
FELIPE OSCAR DE SOUZA PEIXOTO
apresentou razões recursais às fls. 386/391, requerendo a extinção da punibilidade pela prescrição da pena “in concreto”, bem como a extinção da pena de multa pelas mesmas razões. Postula também pelo arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo atuante em segundo grau.

O Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões apresentadas no ID 6388375, se manifestou pelo provimento do recurso defensivo, para extinguir a punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do CPB.

Para o deslinde da questão é necessário rememorar que a pena aplicada ao recorrente foi de 01 ano e 10 meses de reclusão, e que o prazo prescricional deve ser contado pela metade, já que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, circunstância que atrai aplicação do art. 115, do CPB (redução pela metade).

Para penas menores que dois anos, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 109, V, do CPB (04 anos).

Em análise dos marcos interruptivos da prescrição, observa-se que a denúncia foi recebida na data de 20/05/2016, conforme a decisão de fls. 81/82. A publicação da Sentença penal condenatória se deu na data de 15/03/2022, conforme a certidão de fl. 362/362v.

Apesar de haver recurso ministerial, o “
P
arquet
” não recorreu quanto à condenação pelo crime previsto no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 em relação a Felipe, havendo transito em julgado da pena aplicada para a acusação.

Desta forma, deve ser extinta a punibilidade do recorrente, pelo transcurso do prazo prescricional, considerando a pena aplicada.

Por fim, a defesa do recorrente Felipe postula pelo arbitramento de honorários advocatícios devidos pela interposição de razões recursais perante este egrégio Tribunal.

O Código de Processo Penal é silente quanto ao valor a ser arbitrado para fins de honorários advocatícios. Logo, o magistrado em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

Ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação em segundo grau deve ser de R$ 600,00 (seiscentos reais) para o advogado de defesa, por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional, considerando a complexidade do feito e a qualidade das teses apresentadas.

3) Dispositivo:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público, e
ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA
pela defesa,
DANDO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, para que seja extinta a punibilidade do recorrente Felipe diante do transcurso do prazo prescricional.
Arbitro honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), devidos ao advogado dativo por sua atuação em segundo grau.

É como voto.